Tribunal: CARF
Processo: 16561.720159/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720159/2016-02
ACÓRDÃO
3202-003.258 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 19/09/2011, 22/09/2011, 11/10/2011, 09/12/2011,
01/02/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A apreciação da matéria pelo CARF sem que tenha sido apreciada pela
instância a quo caracteriza supressão de instância, o que não se admite no
direito processual administrativo tributário. O acórdão recorrido deve ser
cancelado e os autos encaminhados à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento para que seja proferida nova decisão e apreciada a
impugnação tempestiva apresentada pelo responsável solidário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em anular o acórdão
recorrido, a fim de que seja conhecida a impugnação da responsável solidária Multimoney
Corretora de Câmbio Ltda. e proferida nova decisão.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.258 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720159/2016-02
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
improcedente as Impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários Alberto Youssef e da
responsável solidária Multimoney Corretora de Câmbio Ltda., cuja exordial foi lavrada contra a
empresa LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de crédito tributário de IOF (e de IRRF) constituído em decorrência de operações
de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de multa de ofício qualificada e
agravada de 225% e Juros; referente a fatos geradores ocorridos em 2011/2012; em valor
total de R$471.802,37 para o auto de infração (AI) de IOF; e em valor total de
R$1.016.720,60 para o auto de infração (AI) de IRRF, tudo conforme fls. 1552 e seguintes.

A Autoridade Tributária apresentou no Termo de Verificação Fiscal (TVF) as razões da
investigação, da conseqüente autuação; e da inclusão no pólo passivo da relação
obrigacional de outras pessoas físicas e jurídicas na condição de responsáveis (vide fls.
1396 e ss). Na seqüência, serão apresentados sinteticamente os principais pontos do longo
relatório fiscal (TVF).

1. O presente procedimento fiscal está relacionado com a denominada Operação Lava Jato,
e sua execução foi determinada pela Portaria Cofis n° 12, de 13/02/2015, que instituiu a
Equipe Especial de Fiscalização (EEF).
2. Esta ação fiscal foi programada a partir da denúncia do Ministério Público Federal -
Processo Eproc 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 - SR/DPF/PR, recebida na
Demac/SPO.
3. Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim denominada pelo
Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a denúncia, relação direta com os
fatos apurados na ação fiscal, ora relatada, são:
4. PEDRO ARGESE JÚNIOR: Sócio da empresa Piroquímica Comercial Ltda. - EPP,
detendo 34% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2011. Conforme o MPF, atuava
sob as ordens de Youssef com o denunciado Leonardo gerenciando as atividades e os
interesses da organização criminosa. Autorizou o uso das contas da empresa Piroquímica
no interesse da organização. As contas foram usadas para a evasão de divisas e tinha plena
consciência da finalidade. Também atuava como o responsável pela abertura das empresas
no exterior.
5. ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas as decisões.
Foi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar e financiar a
organização criminosa. O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um
sistema complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.258 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720159/2016-02
3
fachada e offshores, simulando contratos de importação, visando realizar contratos de
câmbio fraudulentos.
6. LEONARDO MEIRELLES, com a colaboração de seu irmão, o também denunciado
Leandro, agia de maneira consciente como o executor de Alberto Youssef na prática dos
crimes de operação não autorizada de instituição financeira, lavagem de dinheiro de
terceiros e evasão de divisas. Valia-se diretamente das empresas Labogen S.A. Química
Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen Ltda.,
indiretamente, valia-se das empresas: 1) Piroquímica Comercial Ltda. - EPP; 2) RMV &
CW Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) HMAR Consultoria em Informática Ltda. -
ME. Estava envolvido na: 1) criação de empresas offshore - DGX Imp. and Exp. Limited e
RFY Imp. Exp. Ltd.; 2) celebração de contratos de câmbio fraudulentos com diversas
instituições financeiras para evasão de divisas em benefício da organização criminosa
liderada por Youssef. Recebia comissões no valor de 0,5 a 1% do valor movimentado.
7. Leonardo Meirelles é sócio da empresa Indústria e Comércio Labogen, detendo 90% do
capital social de R$ 400.000,00. Também é sócio da empresa Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia.
8. ESDRA DE ARANTES FERREIRA era o autorizador das operações de Youssef nas
empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio de
Medicamentos Labogen. Era diretor da Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia desde
12/05/2008 e sócio da Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen.. Recebia comissão
de 0,5% paga por Youssef equivalente à metade da recebida por Leonardo e Leandro.
9. LEANDRO MEIRELLES: irmão de Leonardo Meirelles, também era operador de
Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio
de Medicamentos Labogen. Atuava por intermédio de seu irmão, o denunciado Leonardo
que era o administrador das duas empresas. O contrato social da empresa DGX Import &
Export Limited, foi registrada em Hong Kong em nome de Leandro e era utilizada para
fraudes realizadas pela organização criminosa, sobretudo na importação fraudulenta.
Youssef mandava as ordens para pagamentos no exterior para o denunciado Leonardo, que
as repassava ao seu irmão. O denunciado Leandro executava diversos contratos de câmbio
fictícios e tinha consciência de que não representavam importações verdadeiras.
10. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ integrou a organização criminosa, é sócio da
empresa HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME, detendo 50% do capital total,
conforme declarado na DIPJ/2008. A empresa HMAR não apresentou as DIPJs dos ACs de
2010 a 2014.
11. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, entre 31/08/2010 e 03/05/2011, agindo
com Alberto Youssef ocultou e movimentou US$ 3.135.875,20 valores provenientes dos
crimes antecedentes indicados, por intermédio das empresas GFD e Devonshire Global
Fund. Foram elaborados quatro contratos de Câmbio, sob a falsa rubrica "Capitais
Estrangeiros a Longo Prazo - Investimentos Diretos no Brasil - participação em empresas
no País - para aumento de capital. Foi uma simulação, como se estivessem investindo
capital na empresa GFD, quando, em verdade, o objetivo era ocultar, dissimular e
movimentar valores provenientes de crimes antecedentes existentes no exterior.
12. Youssef promoveu e, agindo com os denunciados Leonardo, Leandro, Pedro, Esdra,
Carlos Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo menos) e 17/03/2014, saídas de divisas
do Brasil para o exterior, no valor de US$ 444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de
câmbio.
13. As empresas envolvidas são: 1) Bosred Serviços de Informática Ltda. - ME; 2) HMAR
Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia; 4)
Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen; 5) Piroquímica Comercial Ltda. - EPP: 6)
RMV & CVV Consultoria em Informática Ltda. - ME. Também estão envolvidas as
empresas offshore DGX IMP. EXP. LTD e RFY IMP. EXP. LTD.
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.258 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720159/2016-02
4
14. O Ministério Público Federal na denúncia, ora analisada, elaborou itens específicos para
as empresas que, conforme consta, realizaram operações de câmbio fraudulentas e,
conseqüentemente, evasão de divisas, motivo pelo qual fora transcrito na íntegra o subitem
(ii) Labogen Química no TVF.
15. No contrato social da empresa DGX Import & Export Limited consta que foi registrada
em Hong Kong em nome do denunciado Leandro Meirelles. Era utilizada para fraudes
realizadas pela organização criminosa, sobretudo na importação fraudulenta.
16. O denunciado Leonardo Meirelles assina como Presidente da empresa offshore RFY
Imp. Exp. Ltd., fato que foi confirmado pelo denunciado Pedro Argese Junior.
17. A Labogen Química Fina realizou diversas importações com a DGX Import & Export
Limited e com a RFY Imp. Exp. Ltd., empresas controladas pela organização criminosa e
que não existem de fato. Nenhuma destas importações ocorreram na realidade e foram
operações simuladas com o intuito de evasão de divisas para o exterior. Na Receita Federal
do Brasil (RFB) não há registros dessas importações.
18. Também fora transcrito do relato do MPF na íntegra o subitem (vii) Das empresas
estrangeiras - Da DGX IMP. AND EXP. LIMITED e RFY IMP.EXP.LTD, entre outras.
19. Nos autos n° 5049557-93.2013.404.7000 IPL e correlatos (autos originários n°
2006.70.00.018662-8 e 2009.70.00.003250-0), o Ministério Público Federal relatou na
denúncia, de 23/04/2014, que os denunciados Alberto Youssef, Waldomiro Oliveira,
Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira e Pedro Argese Júnior,
entre outros, de forma consciente e voluntária, ocultaram de maneira ilícita da atividade
econômica das empresas valores no montante de R$ 24.318.167,00 provenientes de
peculato e corrupção em face da Petrobras. Esse montante foi ocultado mediante inúmeras
transferências bancárias pulverizadas das contas da M. O. Consultoria paras diversas
empresas como Labogen S.A., Indústria de Medicamentos Labogen e Piroquímica, todas de
propriedade de fato de Youssef.
20. Os recursos depositados nas contas correntes das mencionadas empresas foram
remetidos para o exterior por meio de contratos de câmbio para pagamento de importações
inexistentes, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro transnacional e crimes contra o
sistema financeiro nacional, conforme o MPF.
21. E, ainda no relato do MPF consta que, segundo informações do Banco Central, só no
período em que receberam os depósitos da M. O. Consultoria, foram identificados 2.074
contratos de câmbio no montante de US$ 111.960.984,43. Os remetentes foram as
empresas: 1) Labogen S.A.: 1.125 contratos no montante de US$ 64.210.057,56; 2)
Indústria de Medicamentos Labogen: 483 contratos no montante de US$ 22.713.141,31; 3)
Piroquímica: 462 contratos no montante de US$ 25.037.785,56;
22. a empresa Piroquímica, embora tenha registro no Siscomex, registrou apenas 4
Declarações de Importação no ano-calendário de 2013, no valor total de US$ 15.517,23.
Mas, nenhuma dessas importações constam na tabela dos contratos de câmbio celebrados
para pagamento de importações inexistentes, elaborada com base nas informações do
Banco Central do Brasil;
23. para dar aparência de legalidade às operações de câmbio efetuadas, todas sem
Declarações de Importação, foi celebrado um contrato simulado entre a Piroquímica e a
RFY Import & Export Ltd., situada em Hong Kong, no valor de US$ 2,05 milhões. Tal
contrato foi firmado para uma suposta venda de glicerina. O denunciado Leonardo é quem
assina como presidente da RFY e como presidente da Piroquímica é o denunciado Pedro
quem assina;
24. os denunciados Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Pedro Argese Júnior e
Leandro Meirelles tinham total conhecimento das operações de câmbio irregulares das
empresa, conforme depoimento de Leandro.
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.258 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720159/2016-02
5
25. Distribuição por dependência nos autos n° 5049557-14.2013.404.7000, 5004996-
31.2015.404.7000, 5085114-28.2014.404.70000 e conexos: Nesta denúncia Waldomiro de
Oliveira, entre outros, foi denunciado pelo delito de lavagem de capitais, previsto no art. 1o
da Lei n° 9.613/98.
26. Autos originários n° 5073475-13.2014.404.7000 - IPL n° 5071698-90.2014.404.7000
(CAMARGO CORREA) e IPL n° 5053836-09.2014.404.7000 (UTC): O MPF, em
09/12/2014, denunciou Alberto Youssef e Waldomiro de Oliveira, entre outros. Trechos da
denúncia do MPF são transcritos no TVF.
27. Os depoimentos de Alberto Youssef, foram publicados no jornal Folha de São Paulo,
Seção Poder em 12/03/2015, na matéria "Acesse a Integra dos Depoimentos da Delação do
Doleiro Alberto Youssef", referente aos seus Termos de Colaboração, dos quais se
transcrevem trechos no TVF.
28. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 25/03/2014, entre outros, declarou que:
Alberto Youssef fazia uso das contas bancárias das empresas Labogen S.A., Indústria de
Medicamentos Labogen, Piroquímica, HMAR Consultoria e RMV & CVV Consultoria
para indicar o depósito e transferências financeiras para essas contas.
29. A maioria do dinheiro era utilizado para aquisição de contratos de câmbio para
pagamento de importações fictícias na modalidade de Câmbio Simplificado de Importação;
não tinha conhecimento da origem do dinheiro que Youssef movimentava em suas contas;
todos os contratos de câmbio celebrados a mando de Youssef não possuem Declarações de
Importação e não foram objeto de qualquer tributo; Alberto Youssef sempre pagou uma
comissão de 1% sobre cada movimentação feita nas contas de suas empresas.
30. Leandro Meirelles no termo de Declaração de 17/09/2014, entre outros, declarou que:
quando começou a trabalhar na Labogen S.A. a empresa estava inativa; em 2008/2009, ele
e seu irmão começaram a trabalhar no escritório de José Estevan fazendo contratos de
câmbio de clientes para transferência de divisas para o exterior para pagamento de
importações fictícias e utilizavam o nome das empresas Labogen S.A. e Indústria de
Medicamentos Labogen.
31. Ganhavam 0,5% de comissão sobre os valores dos contratos; Por volta de um ano
depois da aquisição da Piroquímica, começaram a fazer essas mesmas operações em nome
desta empresa com a autorização de Pedro Argese. Ele e o irmão Leonardo recebiam uma
comissão de 1% da qual dividiam a porcentagem de 0,5 para o caixa da Piroquímica; por
intermédio de Waldomiro de Oliveira, em 20/11/2012, ele e Leonardo conheceram Alberto
Youssef e logo começaram a operar para ele fazendo contratos de câmbio para pagamento
de importações fictícias.
32. Pedro Argese Júnior, no termo de Declaração de 19/03/2014, entre outros, declarou à
PF em Curitiba: não sabe o porquê as contas de sua empresa Piroquímica são utilizadas por
Alberto Youssef para movimentações financeiras. Esclareceu que as contas da Piroquímica
e da Labogen S.A. são administradas por Leonardo Meirelles, o qual mantém contato com
Youssef para as movimentações; desconhece a origem dos milhões que foram remetidos
para o exterior.
33. Esdra Arantes Ferreira, no termo de Declaração de 20/03/2014, entre outros, declarou à
PF em Curitiba: é sócio da empresa Labogen com 10% das cotas. Conheceu Leonardo
Meirelles em 2004 quando era frentista do posto de gasolina frequentado por Leonardo e
que foi, então, convidado para trabalhar na Labogen. Os 10% das cotas que recebeu foram
de forma gratuita em troca de seu trabalho; conheceu Pedro Argese em 2009, que possuía
100% das cotas da Piroquímica.
34. Nessa época a Labogen não possuía sede física, apenas existindo no papel; o declarante
e Leonardo aceitaram ser sócios da Piroquímica assumindo o passivo da empresa, sendo
que os 66% das cotas adquiridas da Piroquímica ficaram em nome de sua noiva, Eliana
Regina Botura, mas Eliana nunca exerceu qualquer atividade na Piroquímica.
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.258 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720159/2016-02
6
35. De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os depoimentos
apresentados, restou comprovado que a Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia foi
utilizada pelos envolvidos: Pedro Argese Júnior, Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes
Ferreira, Leandro Meirelles e Waldomiro Oliveira, sob o comando de Alberto Youssef –
para o envio de remessas irregulares de divisas ao exterior, se valendo de importações
fictícias e inexistentes com o intuito de lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de
divisas.
36. Desqualificando-se as importações, o que de fato ocorreu foram remessas de divisas ao
exterior sem o devido recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) e do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF).
37. Em consulta ao Siscomex, constatamos que a Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia realizou até a presente data apenas 11 operações de importação registradas
no ano-calendário 2010. As Declarações de Importação (DI) estão anexas ao processo desta
ação fiscal. O valor total das importações corresponde a USD 240.000,00, que equivale a
3.200 kg de produtos químicos.
38. A Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional de Viracopos, por
intermédio do Ato Declaratório Executivo no 2, de 17/02/2016, declarou inapta a inscrição
no CNPJ da pessoa jurídica Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia, sob número
58.092.297/0001-42, tendo em vista o disposto no Processo Administrativo no
11829.720009/2015-1631.
39. Foram declarados inidôneos, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro
interessado, os documentos emitidos pela Labogen S.A. a partir da data de 01/07/2010.
40. Em 11/09/2015 recebemos o Ofício 021878/2015-BCB/Decon/Diadi/Coadi-02
acompanhado de mídia CD-ROM contendo os relatórios extraídos do sistema SISBACEN
– Câmbio e do sistema DW, que disponibiliza os registros de operações de câmbio,
transferência internacionais em reais (TIR) e cartões de crédito de uso internacional.
41. Segundo o Banco Central do Brasil, a Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia
realizou 971 remessas financeiras ao exterior no período compreendido entre AC 2011 e
AC 2014, com natureza “1202 – Comércio Exterior – Importação de Mercadorias”, “15806
- Importação – Câmbio Simplificado” ou “15002 – Importação Geral”, totalizando USD
51.146.918,25 e R$ 93.602.646,23. Nesse período não foram registradas no Siscomex
nenhuma Declaração de Importação (DI).
42. Com a Multimoney Corretora de Câmbio Ltda., a Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia, no período compreendido entre os anos-calendário de 2011 e 2012, fechou
10 contratos de câmbio no valor total de US$282.140,00 equivalente a R$499.083,42.
43. A empresa M.O. Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda, em 18/03/2015,
teve baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) por
inexistência de fato, conforme determinado no inc. II do art. 27 da Instrução Normativa
RFB n° 1.470/2014.
44. A referida baixa de ofício foi por intermédio do Ato Declaratório Executivo n° 312, de
06/03/2015 (DOU de 18/03/2015), da Delegada da Delegacia Especial da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária em São Paulo. Todo o procedimento fiscal para a
baixa de ofício do CNPJ está contido no e-Processo n° 10803.720074/2014-88.
45. A empresa Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia teve o intuito consciente de
efetuar operações de câmbio para pagamento de importações inexistentes, sonegando
informações que deveriam prestar e prestando informações falsas, com o fim de promover,
sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior.
46. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia realizou diversas importações simuladas
com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos anos-
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.258 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720159/2016-02
7
calendários de 2012 e 2013. Ambas as empresas não existem de fato e nunca realizaram
exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita Federal do Brasil.
47. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em Hong
Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes realizadas sobretudo na
importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo Meirelles, sócio da Labogen e irmão de
Leandro assina como presidente da empresa offshore RFY Imp. Exp. Ltd.
48. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia registrou no Siscomex, no período de
2009 a 2013, apenas 24 Declarações de Importação, no valor de US$ 372.935,54. Porém,
nenhuma dessas operações de importação estão relacionadas com os 1.294 contratos de
câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio Simplificado”.
49. A simulação pode ser incluída no conluio, pois foram estabelecidos negócios jurídicos
bilaterais nos quais participaram empresas envolvidas. Como "importadora" a Labogen S/A
Quimica Fina e Biotecnologia e como "exportadoras" as empresas inexistentes RFY IMP.
EXP LTD e DGX IMP. AND EXP. LIMITED, que pertencem ao sócio das empresas
Labogen, Leonardo Meirelles e a seu irmão Leandro Meirelles, respectivamente.
Contribuinte e Responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração (IOF e IRRF, com
multa e juros) e dos Termos de Responsabilidade Solidária, mas, os impugnaram apenas o
responsável solidário Alberto Youssef, conforme fl. 1777.
Cientificado dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 1604), Alberto Youssef protocolou
impugnação (fls. 1779 e ss) em 12/01/17 (fl. 1777), onde alegou basicamente que:
1. houve preterimento do direito de defesa e do contraditório, violando o art. 59, inciso II,
do Decreto n.o 70.235/72 e dos art. 25 e 39 e parágrafos da Lei n.o 9.784/99, pois não foi
franqueada qualquer participação ou informação à recorrente ao longo do curso da ação
fiscal.
2. houve violação da legalidade e devido processo legal, gerando nulidade em razão do
preterimento do direito de defesa, conforme inteligência do artigos 10, V e 59, II do
Decreto 70.235/72, decorrente de omissão da Administração Fazendária;
3. Isto se verifica, diante dos autos de infração e dos termos de verificação fiscal terem
sidos recebidos em formato de CD/DVD o que além, de não ter previsão legal, prejudica a
efetivação do direito de defesa, sobretudo de alguém em prisão domiciliar sem acesso a
computador para ler o conteúdo do que recebeu.
4. O prejuízo é evidente, não basta dar ciência ao contribuinte do lançamento de oficio,
quando não lhe é oportunizado o efetivo contraditório processual, em iguais condições a
outros contribuintes.
5. E sendo a atividade de fiscalização tributária uma atividade estatal, o ato administrativo,
que por ação ou omissão causar prejuízos ao contribuinte é nulo de pleno de direito e o ato
nulo, não pode gerar conseqüências ao administrado, logo que deve respeitar a estrita
legalidade. Assim, configura afronta ao princípio da legalidade conduzir as funções de
fiscalização e atribuir responsabilidade à contribuinte, negligenciando seus direitos
fundamentais.
6. A nulidade do auto de infração decorre também de violação do artigo 10, III, do Decreto
70.235/72.
7. Ao que concerne à descrição do fato (artigo 10, III), as Autoridades Fiscais apontam uma
suposta responsabilidade, com base apenas, e tão somente, na norma geral e abstrata.
Todavia, não descrevem qual a conduta específica que levaram a conclusão, de que o
impugnante seria administrador de fato ou devedor solidário de Labogen S/A Química Fina
e Biotecnologia.
8. Quando se pretende imputar responsabilidade ou solidariedade a terceiro, indispensável a
descrição dos fatos que dá ensejo a exigência fiscal e do vínculo.
9. Houve ainda violação ao artigo 142 do CTN e artigo 10, IV do Decreto 70.235/72.
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.258 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720159/2016-02
8
10. As Autoridades apontam de forma genérica norma infra legal, quando deveriam apontar
especificamente a Lei, que lhe dá fundamento, e o respectivo dispositivo dela violado. Isto
porque RIR/99 não é Lei, é ato infra legal e regulamenta várias hipóteses de incidência do
imposto renda, não se limitando ao imposto retido na fonte (MAFON), e o fundamento
legal sempre decorre da Lei.
11. No auto de infração, a exigência fiscal, tem base no "caput" dos artigos 674 e 675 do
RIR/99, sem apontar o fundamento legal, além do artigo 70, inciso I, alínea "a", da Lei
11.196/05. Todavia, o TVF aponta como enquadramento legal os seguintes artigos do
referido regulamento: Arts. 674; parágrafos 1o a 3o, artigo 682, I, art. 717, 722, 723, 725
todos do RIR/99.
12. Inexiste, portanto, indicação precisa dos dispositivos legais infringidos pela empresa
fiscalizada, a dar ensejo a exigência fiscal e suposta responsabilidade, com o rigor que
exige, o inciso IV, artigo 10 do Decreto 70.235/72, o que configura cerceamento de defesa.
13. Isto porque, o artigo 682, I não tem a mesma regra matriz de hipótese de incidência do
artigo 674, ambos do RIR/99, (critério material, pessoal, temporal, espacial).
14. E o artigo 675 do RIR/99 apontado no auto de infração, tem como hipótese de
incidência à remuneração indireta paga a beneficiário não identificado, ou seja, a falta de
identificação de despesas e vantagens a que se refere o artigo 622 do RIR/99, quando não
incorporadas no salário dos beneficiários.
15. O que nos leva concluir o equívoco na capitulação legal das autoridades fiscais, ao
apontar o artigos 674 e 675 do RIR/99 como fundamento legal, o que per si é causa de
nulidade do auto de infração.
16. A fiscalização imputou ao sujeito passivo e aos eleitos como responsáveis tributários,
multa de 225%, sobre os fatos jurídicos tributários objeto de fiscalização, com o seguinte
fundamento: art. 44, parágrafos 1o e 2o, da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14,
da Lei 11.488/2007.
17. Todavia, inexiste elemento essencial para o agravamento da multa nos termos do
enquadramento legal apontado pela fiscalização.
18. Primeiro, não há elementos a comprovar o dolo específico do impugnante de simular
contratos de importação, para viabilizar operações de câmbio, previsto no artigo 44,
parágrafo 2o.
19. No caso sequer a multa de 75% (setenta e cinco) seria cabível haja vista, que a retenção
na fonte na forma do artigo 674, RIR/99 por si configura verdadeira a penalidade. Todavia,
incabível o agravamento da multa para 150%, quem dirá então 225%, quando sequer o
impugnante foi intimado para prestar esclarecimentos, porque na configuração da regra
matriz do artigo 61, da Lei 8.891/1995, não há a figura da fraude como fundamento legal,
basta a conduta omissa.
20. É pacificado perante os Tribunais que aplicação de penalidades não pode configurar
confisco, vedado pelo ordenamento constitucional.
21. Na espécie o confisco é mais que evidente, porque a multa supera em muito o valor
apurado como tributo devido.
22. Ao que bem nos revela o conjunto dos depoimentos a LABOGEN por dificuldades
financeiras começou a operar o câmbio com pessoas no mercado, tendo se apresentado a
YOUSSEF como uma prestadora de serviço;
23. Assim, o fato de YOUSSEF utilizar-se do serviço prestado pela empresa não o torna
responsável pelas transações já praticadas pela empresa. Logo, não lhe podem ser atribuídas
as operações indicadas ocorridas entre as datas de 11/09/2011 e 10/02/2012.
24. Não basta demonstrar que um determinado fato jurídico tributário ocorreu para imputar
as "pechas", de líder de uma suposta organização criminosa ao impugnante ou a sugerida
responsabilidade ou solidariedade.
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.258 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720159/2016-02
9
25. Para tanto, indispensável provar de forma inequívoca de que cada remessa ao exterior
realizada pela LABOGEN e, objeto da autuação fiscal, foram realizadas em conjunto pelo
impugnante e empresa fiscalizada.
26. No ponto, não emana da autuação fiscal a necessária certeza para imputar
responsabilidade ou solidariedade ao impugnante e muito menos para apontá-lo, como
sócio administrador da LABOGEN.
27. Simplesmente, por demais evidente, YOUSSEF não foi o único a utilizar os serviços de
LEANDRO e LEONARDO MEIRELLES.
28. Assim, não há como se falar em cargo de chefia ou mesmo engendramento de
organização criminosa por parte de YOUSSEF, muito menos qualquer tipo de
responsabilidade tributária.
29. A fiscalização parte da premissa de prova colhida na fase inquisitorial, no entanto não
anexou aos autos, a decisão judicial que autoriza o compartilhamento de dados entre Polícia
Federal e Receita Federal.
30. A seleção do contribuinte para o procedimento de fiscalização está baseada em
documentos coletados por autoridade policial federal, em sede de inquérito policial (IPL
1041/2013) constantes nos autos do processo judicial 5049557-14.2013.404.7000, e em
fatos expostos da denúncia formulada pelo Ministério Público Federal contra Alberto
Youssef e outros.
31. A referida decisão é essencial para a validade do processo administrativo fiscal, porque
sem a qual, não há controle da legalidade dos atos administrativos. E, por outra via, a
denúncia tão somente inaugura o processo penal, não é atividade probatória. E o fato
jurídico tributário ou a vinculação de terceiro, deve ser provado, segunda as regras da
legislação tributária.
32. E a prova emprestada consiste no transporte de produção probatória de um processo
para outro, em outras palavras, é o aproveitamento da atividade probatória desenvolvida em
outro processo, porém, jamais de atividade inquisitória, como é o inquérito policial ou a
denúncia dele decorrente.
33. É de se dizer, a prova emprestada ingressa no outro processo na forma de documento,
consoante os meios e formas permitidas em lei e, devido o sistema de garantias vigente,
indispensável a autorização judicial.
34. Portanto, o que se espera da Instância Administrativa é uma decisão atrelada às provas
produzidas no processo administrativo fiscal, afastado da condenação antecipada e da
pressão midiática, que acusa e julga, sem conhecer os fatos.
35. A partir da delação de Alberto Youssef se revelou fatos guardados e de suma
importância para operação "lava-jato" alcançar os contornos e a amplitude noticiadas
diariamente, todavia, nem de longe pode ser considerado o chefe, mentor ou líder de
organização criminosa.
36. De se dizer, das empresas controladas por MEIRELLES ou através de seus
subordinados, Youssef sequer tinha conhecimento de como operavam.
37. Vez que a pessoa jurídica, não se confunde com as pessoas de seus dos sócios, de se
frisar, Alberto tinha negócios com o operador de mercado Leonardo Meirelles. Tampouco
teve LEONARDO MEIRELLES sob seu comando, que nunca foi subordinado ou
empregado de Youssef.
38. Na realidade, MEIRELLES e seus subordinados, inclusive seu irmão, titularizam contas
no exterior e, exercendo o controle das empresas de sua propriedade ou em nome de
terceiros a disponibiliza a terceiros.
39. E YOUSSEF foi mais um de seus clientes, mas não detinha poder de mando sobre
LEONARDO MEIRELLES.
40. Bem se vê, a Fiscalização ao adotar a denúncia, peça inaugural como descrição dos
fatos, deixou de cumprir o quanto delineado no artigo 142, do CTN. Por ter sido mais um
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.258 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720159/2016-02
10
dos clientes de MEIRELLES, não torna Youssef sócio de fato ou de direito da Labogen, ou
qualquer outra controlada por MEIRELLES.
41. A ilegalidade é flagrante, o vício posto no auto de infração é insanável, o que impõe o
reconhecimento de sua nulidade. Seja pela ausência da decisão judicial que autorizou um
suposto compartilhamento de dados ou pela ausência de provas para configurar o vínculo.
42. A solidariedade por interesse comum exige a prova e não a presunção, de que os
sujeitos passivos estavam no mesmo pólo da relação jurídica tributária e praticaram
conjuntamente o fato jurídico tributário. Como se vê, a solidariedade do artigo 124, I
implica sujeita passiva direta e não indireta. Portanto, pluralidade de sujeitos passivos.
43. Não há base no contexto fático ou documentos que dão suporte a autuação fiscal, para
concluir que ALBERTO YOUSSEF se encontra no mesmo pólo da relação jurídica
tributária. Contudo sem margens a dúvidas, é possível concluir que LEONARDO
MEIRELLES não era subordinado à YOUSSEF e muito menos, líder do esquema
coordenado por LEONARDO MEIRELLES, antes mesmo de conhecer YOUSSEF (2012),
operando muito antes disso ao que se infere dos autos com o Sr. Waldomiro de Oliveira.
44. Sendo a atividade tributária plenamente vinculada, não é permitido atribuir
responsabilidade a pessoas que não sejam nos termos da Lei responsáveis tributários.
Portanto, o artigo 135, III do CTN somente responsabiliza aqueles que estejam na direção,
gerência e representação legal de pessoa jurídica, quando praticarem atos nas hipóteses
elencadas no "caput" do dispositivo legal.
45. YOUSSEF nunca esteve revestido de poderes para representar a Labogen, conforme se
depreende do depoimento de Meirelles anexos ao PAF e integrante do contexto fático.
O Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, requerendo que:
"a) Seja conhecida e acolhida a presente Impugnação como tempestiva, a fim de reconhecer
as preliminares arguidas: i) nulidade do processo por preterimento do direito de defesa;
cerceamento de defesa; ii) ausência de descrição dos fatos; iii) inaplicabilidade da multa
qualificada e decadência; iv) ausência de parte integrante do auto de infração;
ilegitimidade; conforme fundamentação retro, a bem de extinguir a presente ação fiscal,
reconhecendo a inexistência do vínculo e débito tributário.
b) Não sendo este o entendimento, dos nobres julgadores, o que sinceramente não se
espera, no mérito seja reconhecida a insubsistência e improcedência da ação fiscal, a fim de
declarar a inexistência de solidariedade e responsabilidade com fundamento no artigo 124, I
e 135, III do CTN e de qualquer vínculo do impugnante e do débito fiscal, a ele
correspondente, nos termos da fundamentação retro.
c) Requer-se, ainda, no caso de não acolhidas as preliminares de nulidade, em homenagem
aos princípios da verdade material e devido processo legal, seja oportunizada ao
impugnante a restituição do prazo, para fim de complementar a impugnação, juntada de
documentos necessários ao contraditório e deslinde da verdade material."
Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJ-RJO votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada pelo responsável solidário Alberto Youssef e
declarar a revelia do contribuinte e dos demais responsáveis, que não apresentaram impugnação, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/09/2011, 22/09/2011, 11/10/2011, 09/12/2011, 01/02/2012

Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.

Juntada de Novas Provas. Preclusão.
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.258 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720159/2016-02
11
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado por motivo
legalmente previsto.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/09/2011, 22/09/2011, 11/10/2011, 09/12/2011, 01/02/2012

Decadência. Prazo Qüinqüenal. Contagem.
Não havendo pagamento; ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude ou simulação;
conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Administrador. Infração à Lei. Responsabilidade Solidária.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que deixaram de ser
retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas que, de ofício, foram constituídos
com multa qualificada.

Responsabilidade Tributária. Solidariedade. Interesse Comum.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal.

Responsabilidade Solidária. Totalidade do Crédito.
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis refere-se à totalidade do
crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros, não havendo espaço para
proporção, redução ou exoneração, com base em critérios de pessoalidade ou participação
no delito fiscal.

Fraude. Multa Qualificada.
A multa qualificada deve ser aplicada quando há prova robusta de que o sujeito passivo,
mediante artifício doloso, evitou o pagamento dos tributos devidos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 19/09/2011, 22/09/2011, 11/10/2011, 09/12/2011, 01/02/2012

Operação Cambial Fraudulenta. Importações Inexistentes. Incidência.
Incide o IOF nas operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação
inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 19/09/2011, 22/09/2011, 11/10/2011, 09/12/2011, 01/02/2012

Pagamento sem Causa. IRRF. Alíquota 35%.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não comprovada a sua
causa ou a operação a que se refere.

Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido
Ato contínuo à ciência do Acórdão da DRJ foram apresentados dois Recursos
Voluntários, o do responsável solidário Alberto Youssef e da responsável solidária Multimoney
Corretora de Câmbio Ltda.
É o relatório.
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.258 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720159/2016-02
12

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
Os Recursos Voluntários apresentados pelo responsável solidário Alberto Youssef e
pela responsável solidária Multimoney Corretora de Câmbio Ltda., são tempestivos e reúnem os
pressupostos legais de admissibilidade, deles, portanto, tomo conhecimento.
Consta nos autos (fl. 1.612) que a responsável solidária Multimoney Corretora de
Câmbio Ltda., tomou ciência do Auto de Infração em 13/12/2016, (terça-feira):

Em 10/01/2017, a responsável solidária supramencionada protocolou a peça
impugnatória (fls. 1614):

Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.258 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720159/2016-02
13
Desta feita, a impugnação foi tempestiva, haja vista ter sido apresentada dentro do
prazo legal de 30 dias determinado pelo art. 15, do Decreto no 70.235/72.
Nada obstante, do Acórdão da DRJ (fls. 1840 e 1841) extrai-se que foi declarada
revelia da responsável solidária Multimoney Corretora de Câmbio Ltda., na forma determinada pelo
artigo 54 do Decreto no 70.235/72:

Com base na documentação acostada aos autos, é possível atestar que a declaração
de revelia foi realizada de forma equivocada, pois a tempestividade da peça impugnatória é
inconteste.
Pelo exposto, face a ocorrência de supressão de estância, figura incompatível com o
processo administrativo fiscal, deve ser declarada a nulidade do Acórdão da DRJ e os autos
remetidos à instância a quo para que seja proferido novo julgamento.

CONCLUSÃO

Face ao exposto, voto para anular o acórdão recorrido, a fim de que seja conhecida a
impugnação da responsável solidária Multimoney Corretora de Câmbio Ltda. e proferida nova
decisão.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.258 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720159/2016-02
14

Fl. 2239
DF CARF MF
Original